Tribunal: TJSP
Processo: 2030071-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução - Pedido de liminar para arresto de bens – Indeferimento – Ausentes elementos que efetivamente indiquem a dilapidação de patrimônio da executada – Medida prematura - Decisão mantida – Recurso improvido.